Tribunal: TJMT
Processo: 1034004-94.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034004-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 824.168.181-04 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1034004-94.2022.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS

Recorrido(s): SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO – SUSPENSÃO LÍCITA DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese o entendimento da parte Recorrente, verifico que seus pagamentos sempre ocorreram de forma intempestiva, o que justifica a suspensão dos serviços enquanto perdurar sua mora contratual.

Ora, conforme tela sistêmica colacionada na contestação, a fatura de fevereiro de 2022 teve por vencimento o dia 07, sendo a mesma paga apenas em 19/02/2022.

Muito embora o consumidor, em sua exordial, tenha acusado que a suspensão dos serviços ocorreu em 23/03/2022, quando a fatura anterior, de fato, já havia sido quitada, em referida data já existia outra fatura em aberto e não paga, vencida em 07/03/2022.

Saliento, a fatura de referência foi paga pelo autor apenas em 27/03/2022.

Em sede de defesa, a Recorrida ainda acostou informações de seu site, de onde acusa que a suspensão parcial dos canais ocorre no 16º dia de mora contratual. Ou seja, o bloqueio parcial dos canais decorreu do não pagamento da fatura de março de 2022, em que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar sua adimplência, de modo que o ato ilícito resta por afastado.

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios mínimos quanto ao direito pleiteado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta.

Por fim, destaco que a parte autora sequer impugnou no momento oportuno as provas juntadas pela Recorrida, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação à contestação, o que faz por corroborar com a improcedência aqui mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Confirmando-se a sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023